Tribunal: TJDFT
Processo: 0715763-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇAO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS.
1. O inciso VI do artigo 425 do Código de Processo Civil prevê fazerem a mesma prova que os originais “as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração”.
2. Não havendo nos autos quaisquer indícios de que as provas juntadas pela instituição bancária, tais como extratos, SLIP XER, etc., mesmo não sendo os originais do contrato, os quais apresentam todos os dados da avença e os lançamentos da operação financeira realizada, notadamente as balizas de atualização, não há razões para que sejam consideradas inaptas para retratar a negociação havida entre as partes.
3. Recurso não provido.